Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-15.2010.8.05.0100
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000001-15.2010.8.05.0100 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADAILTON DIAS DE MIRANDA e outros (4) Advogado(s): MIZAEL AQUINO RAMOS, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO APELADO: MUNICIPIO DE CANDEAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO HÁ CONDENAÇÃO DEFINIDA. TEMA 1.076/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. IPCA-E E TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Candeal, que julgou procedentes os pedidos para pagamento de vencimentos de dezembro de 2009 e da segunda parcela do décimo terceiro salário, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00. Os autores insurgem-se contra o arbitramento da verba honorária em valor fixo, defendendo a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC sobre o valor da condenação, bem como requerem a explicitação dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando há condenação com valor determinado em desfavor da Fazenda Pública; (ii) estabelecer os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as verbas salariais reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC impõe a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, inclusive nas causas em que a Fazenda Pública for parte. O arbitramento por equidade somente se admite nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre quando há condenação em montante expressivo e determinado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (recurso repetitivo), fixa tese no sentido de que é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem desde a citação, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. A correção monetária deve incidir desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, pelo índice IPCA-E, aplicando-se, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000001-15.2010.8.05.0100, em que figuram como apelantes ADAILTON DIAS DE MIRANDA e outros (4) e como apelado MUNICIPIO DE CANDEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .